Tribunal: TJDFT
Processo: 0735076-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. FASE DE JULGAMENTO. OFENSA AO DEVER DE SIGILO DAS PROPOSTAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. A presente hipótese consiste em examinar a prática de suposto ato ilegal pelo Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, que determinou a desclassificação da impetrante no procedimento licitatório inaugurado pelo Edital de Concorrência no 8/2023-SODF.
2. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas. 2.1. No presente caso a demonstração unilateral feita por meio do acervo probatório trazido a exame não pode ser tecnicamente valorada para a finalidade pretendida, pois não há elemento probatório que revele a ausência de violação do dever de sigilo das propostas e, quanto ao mais, o oferecimento de novos documentos demandaria sua dialetização com a parte adversa, o que fica logicamente impossibilitado em virtude das reconhecidas limitações procedimentais da via jurisdicional eleita. 2.2. Com efeito, a Lei no 12.016/2009 não previu, na seara do procedimento do mandamus, as fases postulatória e probatória nos mesmos moldes do procedimento comum.
3. Ordem denegada.